Tribunal: TJSP
Processo: 1552363-76.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2017 a 2020. Sentença que extinguiu a execução, nos termos do art. 26 da LEF, com a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos termos dos §§3o e 5o do art. 85 do CPC. Insurgência da exequente no tocante ao quantum fixado para os honorários advocatícios. Pretensão à fixação por equidade. Acolhimento. Tese

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2017 a 2020. Sentença que extinguiu a execução, nos termos do art. 26 da LEF, com a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos termos dos §§3o e 5o do art. 85 do CPC. Insurgência da exequente no tocante ao quantum fixado para os honorários advocatícios. Pretensão à fixação por equidade. Acolhimento. Tese jurídica fixada pelo E. STJ no Tema de recursos repetitivos no 1.076 que não se aplica às execuções fiscais com CDAs canceladas antes mesmo da sentença, com pedido de extinção da demanda na forma do art. 26, da LEF, como no caso dos autos. Inteligência do decidido por aquela Corte no AgInt. no AgInt. no AREsp. no 1.967.127/RJ, rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 07/06/2022. Caso excepcional em que, mesmo não se tratando de causa de vultuoso valor ( R$ 95.111,62 em 01/05/2021), autoriza a fixação por equidade, tendo em vista que os argumentos lançados na exceção de pré-executividade não foram sequer analisados pelo Juízo a quo, que apenas homologou a desistência da ação. Precedentes desta Corte Estadual. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido para fixar os honorários advocatícios devidos em R$ 8.000,00.